Tribunal: TJMT
Processo: 1034729-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034729-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA SOARES DA SILVA CRUZ - CPF: 017.766.171-26 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE
REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR

-
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO - READEQUAÇÃO DO VALOR DA FATURA IMPUGNADA PELA MÉDIA DO CONSUMO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Ana Maria Soares da Silva Cruz
.

Ação:
de Revisional de Consumo de Energia Elétrica cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais com Pedido Urgente de Medida Liminar
.

Origem:
6
o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

161457750
): julgou improcedentes os pedidos da exordial e condenou a autora ao pagamento do débito discutido nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 161457751): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.
161457756

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da Unidade Consumidora de no 6/3263820-7, e que foi surpreendido com a fatura do mês de fevereiro de 2021, no valor de R$ 1.742,89 (um mil, setecentos quarenta e dois reais oitenta e nove centavos), valor este que entende não ser seu consumo real.

Por esta razão solicitou à empresa concessionária que realizasse uma vistoria no relógio medidor, a fim de verificar possíveis problemas de leitura conforme protocolo no. 56286167, no entanto a vistoria não foi realizada. Aduz ainda que, por não concordar com o valor cobrado, não efetuou o pagamento e no dia 16/05/2022 teve o seu fornecimento de energia elétrica interrompido pela concessionária de energia.

Evidencia-se
dos documentos apresentados no caderno processual que a vistoria realizada pela empresa recorrida não identificou defeito ou irregularidade na unidade consumidora da recorrente de acordo com a Ordem de Serviço no 99499988 juntada sob o Id. 161457746.

Conforme a vistoria realizada e acompanhada pela autora, ela foi devidamente orientada sobre a situação encontrada em seu medidor, e sendo aconselhada a contratar um eletricista para verificar possível fuga de energia em seu imóvel.

Diante do imbróglio e por discordar dos valores das faturas, propôs a presente ação.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento significativo de consumo da Unidade Consumidora da autora.

Ademais conforme as faturas apresentadas pela recorrente no Id. 161457732, verifica-se que seu consumo médio não ultrapassava 398 kwh, sendo que em todas elas teve confirmação de leitura.

Em detida análise à fatura discutida, verifica-se que além do aumento injustificado de consumo que foi de 398kwh para 2.267kwh não há na fatura a informação de “leitura confirmada”.

Tendo a concessionária realizado a vistoria no medidor, que por sua vez demostrou que o equipamento não possui irregularidades estando em seu estado perfeito, conclui-se que não há qualquer justificativa para a elevação de consumo, senão, o de erro de leitura.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade da fatura
, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrente que justificasse a aludida cobrança em valor discrepante, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

Em razão disso, a sentença recorrida deve ser reformada, para que seja declarada a ilegibilidade da fatura de R$ 1.742,89 (um mil, setecentos quarenta e dois reais oitenta e nove centavos), e por consequência determino à concessionária a revisão da fatura, conforme a média de consumo dos seis meses anteriores à fatura questionada.

Em relação ao dano moral tendo a autora sofrido a suspensão no fornecimento dos serviços em razão de questionamento do alto consumo, tenho o fato como suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano
in re ipsa
).

É neste sentido o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO
REVISIONAL
DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUMENTO DE
CONSUMO
E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA
INDEVIDA
– REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se
indevido
o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do
consumo
médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia.
O
corte

indevido
no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
(N.U 1017225-66.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Cabível, portanto, na modalidade
in re ipsa,
a condenação por danos morais, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença recorrida, para declarar a ilegibilidade da fatura de R$ 1.742,89 (um mil, setecentos quarenta e dois reais oitenta e nove centavos), e por consequência determinar à concessionária a revisão da fatura, conforme a média de consumo dos seis meses anteriores à fatura questionada,

e também condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor da recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023